Tribunal: TJES
Processo: 5012411-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012411-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JHS AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO AMBIENTAL. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DE MEDIDA SATISFATIVA. PROXIMIDADE DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer voltada à reparação de danos decorrentes de incêndio em propriedade rural, postergou a análise do alegado descumprimento de tutela de urgência e da incidência de astreintes, designando audiência de instrução e julgamento para aprofundamento probatório, apesar de existência de laudo pericial que apontaria insuficiência das medidas de recuperação ambiental adotadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento imediato do descumprimento da tutela de urgência com a execução das astreintes à luz da prova pericial produzida; (ii) estabelecer se é cabível, em sede recursal e em cognição sumária, impor obrigação de elaboração e execução de novo plano de recuperação ambiental diante de controvérsia técnica e risco de irreversibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial conclui que as medidas de recuperação adotadas são insuficientes e que a área permanece inapta à atividade pecuária, indicando persistência do dano e prejuízo à utilização econômica do imóvel.

4. A finalidade das astreintes consiste em compelir o cumprimento da obrigação de fazer, e não em servir como mecanismo indenizatório, o que recomenda cautela na sua execução imediata.

5. A existência de controvérsia técnica relevante entre o laudo pericial judicial e pareceres apresentados, especialmente quanto ao estado original da área e sua aptidão natural, impede solução em cognição sumária.

6. A imposição de obrigação complexa de fazer, como a elaboração de novo plano de recuperação ambiental, possui natureza satisfativa e potencial irreversibilidade, o que desaconselha sua determinação liminar antes do exaurimento da instrução.

7. A designação de audiência de instrução revela-se medida adequada para elucidação de fatos controvertidos, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

8. A superveniência de encerramento da fase instrutória com homologação do laudo pericial e iminência de sentença de mérito torna inadequada a intervenção recursal para execução de multas ou imposição de novas obrigações, sob pena de supressão de instância e tumulto processual.

9. A jurisprudência admite a inadequação de medidas satisfativas e irreversíveis em tutela de urgência quando ausente cognição exauriente sobre os fatos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A execução de astreintes deve observar sua função coercitiva, sendo inadequada sua antecipação quando pendente controvérsia fática relevante. 2. A imposição de obrigação de fazer complexa e potencialmente irreversível não se compatibiliza com a cognição sumária própria da tutela de urgência. 3. A necessidade de dilação probatória justifica a postergação da análise de descumprimento de tutela e a designação de instrução processual. 4. A proximidade de julgamento de mérito afasta a intervenção recursal para redefinição de medidas executivas ou satisfativas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1028026-71.2024.8.11.0000, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22/01/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012411-20.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JHS AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADAS: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, ETM ENGENHARIA LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0010384-69.2019.8.08.0030

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
JHS AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em face de
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS e ETM ENGENHARIA LTDA,
postergou a análise sobre o descumprimento de tutela de urgência e a aplicação de multas cominatórias, designando audiência de instrução e julgamento para apuração de fatos que a Agravante alega já estarem elucidados por prova pericial.

A lide originária versa sobre a reparação de danos decorrentes de um incêndio ocorrido em 17 de outubro de 2016, que atingiu a propriedade rural da Agravante (JHS AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA), denominada "Fazenda do Sol". O incêndio teria sido provocado pela Agravada ETM ENGENHARIA durante a manutenção de tubulações pertencentes à Agravada PETROBRAS.

Em
02 de outubro de 2019
(ID 15243011), o Juízo a quo deferiu a tutela de urgência para determinar que as Agravadas promovessem a integral recuperação da área, fixando multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Desde então, a Agravante noticiou nos autos, em diversas oportunidades, o descumprimento da ordem judicial. Em resposta, o juízo de primeiro grau proferiu sucessivas decisões buscando compelir ao cumprimento: em
18 de março de 2020
(ID 15243014), determinou o início do "trabalho de recuperação em campo", majorando a multa diária para R$ 100.000,00 (cem mil reais), com teto de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais); e em
17 de abril de 2020
(ID 15243015), rechaçou as teses das rés, que chegaram a alegar a irrecuperabilidade do solo, e determinou que a autora apresentasse planilha de cálculo das multas para fins de constrição via BACENJUD.

Após a produção de prova pericial (ID 63195045 dos autos originais), cujo objetivo era verificar a eficácia da recuperação, o laudo técnico concluiu pela insuficiência das medidas adotadas pelas Agravadas. A Agravante, então, peticionou requerendo o reconhecimento do descumprimento e a aplicação das multas, que, segundo seus cálculos, já alcançavam R$ 2.486.455,09.

Contudo, na decisão ora agravada, o douto magistrado entendeu pela necessidade de "maior apuração fática" e designou audiência de instrução, postergando a análise sobre a aplicação das sanções.

É contra esta decisão que se insurge a Agravante, sustentando que a prova pericial é conclusiva e torna a audiência uma medida desnecessária e protelatória, que apenas agrava os danos sofridos.

Como já relatado,
na Decisão de ID 15304285 esta Relatoria deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada recursal para determinar que as Agravadas, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da decisão, comprovassem nos autos de origem: 1) A elaboração de um novo plano de recuperação para a integralidade da área afetada, que contemple as técnicas eficazes apontadas pelo perito, tais como: "correção da acidez do solo, reposição de nutrientes, incorporação de material orgânico, escarificação (descompactação do solo) e irrigação", bem como a instalação das cercas e mourões e o plantio de capim adequado à pecuária ("capim tangola"). 2) O início efetivo dos trabalhos de campo para a implementação do referido plano.

A decisão destacou não impedir a posterior análise sobre a exigibilidade da multa (astreintes) anteriormente fixada.

Todavia, a empresa ETM ENGENHARIA LTDA. interpôs o Agravo Interno de ID 15567330, sustentando, em síntese, a existência de robusta controvérsia fática sobre o real estado original da área (status quo ante), a precariedade técnica do laudo pericial e a irreversibilidade da medida imposta. Ela apresentou laudos técnicos que, com base em análises laboratoriais de solo e água, indicam que a área possui características naturais adversas preexistentes (solo de turfa com alta concentração de metais e acidez elevada), o que tornaria seu uso para pecuária extensiva apenas pontual e dificultaria sobremaneira a recuperação na forma pretendida pela autora. Argumentou, ainda, que a ordem de intervenção imediata, de alto custo e complexidade, para transformar a área em algo que alega nunca ter sido, representaria um risco de dano irreparável e de enriquecimento sem causa da parte autora.

Pois bem.

De início, constato que, de fato, a decisão liminar original, em primeiro grau, estabeleceu uma obrigação de resultado, ao determinar que as rés promovessem a:

“[...]
completa recuperação da área degradada, com a vegetação e solo devidamente recompostos, integralmente aptos à exploração da atividade pecuária, consoante áreas contíguas não atingidas pelo incêndio
[...]”.

Realizada a perícia, o laudo foi taxativo ao atestar o fracasso das medidas adotadas pelas Agravadas, concluindo que:

“
Desta forma, resta evidenciado que, atualmente, a recuperação realizada pelas requeridas na área afetada pelo incêndio não atende às condições necessárias e apropriadas à criação de gado, inviabilizando seu uso adequado pela autora, como era na época anterior ao incêndio.
”.

Os esclarecimentos periciais posteriores reforçaram tal conclusão, afirmando que
"existem práticas reconhecidas como mais eficazes"
com
"resultados superiores"
, e que a metodologia das rés
"não contempla as práticas técnicas recomendadas"
.

Ademais, o perito judicial, ao ser questionado se o tempo sem a devida recuperação agrava a condição do solo, respondeu afirmativamente que “Sim”:

“
22)
Com o passar do tempo sem a devida recuperação da área, existe um agravamento, uma piora e um empobrecimento do solo?

Resposta:
Sim.”

Ainda:

“9)
Considerando o sistema de exploração de pecuária utilizado no local e nas adjacências (sistema de manejo por mangas com rotação de pastagens, pastos e piquetes), é possível afirmar que o incêndio impossibilitou a utilização econômica de uma área de 100ha, conforme laudo inicial da Parâmetro Ambiental?

Resposta:
Devido ao incêndio e danos provocados, toda a área afetada e respectivas adjacências tornaram-se inutilizáveis para a atividade de pecuária.
”

“26)
Considerando que a área atingida era explorada prioritariamente pela pecuária, e possível concluir que houve grave prejuízo com o incêndio?

Resposta:
Considerando que a área incendiada era utilizada para pecuária, e que o incêndio ocorreu há 09 (nove) anos, e a autora permanece impedida de utilização, pode-se afirmar que houve prejuízo em decorrência do incêndio.”

Assim, a Agravante parece estar privada do uso produtivo de sua propriedade, de maneira que o dano ambiental e patrimonial pode se aprofundar com o tempo.

Além disso, Recorrente pleiteia o reconhecimento do descumprimento e a execução imediata das multas já fixadas. Entretanto, embora os autos contenham indícios de desídia por parte das Agravadas, é preciso ponderar que a finalidade precípua das astreintes é a de compelir ao cumprimento da obrigação de fazer, e não a de servir como indenização. O objetivo maior desta demanda, portanto, é a efetiva recuperação da área degradada.

Por isso, desde a decisão sobre a tutela de urgência recursal, considerei (ID 15304285) mais prudente manter suspensa a execução da multa.

Já quanto à elaboração de um novo plano de recuperação para a integralidade da área afetada, após detida análise do caso, penso que o conflito entre as conclusões do laudo pericial oficial e os laudos técnicos apresentados pela Agravante, especialmente no que tange à caracterização do uso pretérito do imóvel e à sua viabilidade química natural para a pastagem, estabelece uma controvérsia que não pode ser ignorada e avaliada em cognição sumária. A afirmação do perito judicial de que a discussão sobre a principal atividade econômica da fazenda estaria fora do escopo de seu trabalho, somada à alegação da Agravante de que não há provas documentais dessa atividade, reforça a necessidade de uma análise mais aprofundada.

Nesse cenário, o risco de irreversibilidade da medida, como apontado pela ETM ENGENHARIA LTDA, assume especial relevância. A imposição de uma obrigação de fazer (elaboração de um novo plano de recuperação) de tamanha magnitude em caráter prévio, antes que a controvérsia sobre o real estado da área seja dirimida, pode, de fato, resultar em prejuízo de difícil reparação.

Verifica-se, portanto, que a cautela inicialmente adotada pelo douto juízo
a quo
, que optou por designar audiência de instrução e julgamento para maior apuração fática antes de avançar sobre o mérito da recuperação e a aplicação de sanções, mostrou-se a medida mais prudente e adequada.

Nesse ínterim, sobreveio a audiência de instrução e julgamento em primeiro grau, ocorrida em 15/10/2025. Conforme a ata anexada aos autos, o magistrado de primeiro grau analisou as impugnações apresentadas pela ré ETM ENGENHARIA LTDA e, rechaçando-as, homologou o Laudo Pericial, reconhecendo que o trabalho foi elaborado "de acordo com os critérios legais e técnicos aplicáveis, sem indícios de erro ou omissão".

No mesmo ato, o juízo indeferiu a oitiva dos assistentes técnicos e, caminhando para o encerramento da fase instrutória, determinou que, após a verificação de pendência citatória de uma das condôminas, as partes sejam intimadas para apresentarem
alegações finais escritas
, seguindo os autos conclusos para
julgamento
.

Assim, entendo que, se o processo de origem já ultrapassou a fase instrutória, com a expressa homologação da prova técnica que ampara a tese da Agravante, e encontra-se na iminência de receber sentença de mérito, revela-se inoportuna a imediata execução de multas vultosas ou a imposição liminar de um novo plano complexo de recuperação configuraria indevida supressão de instância e geraria tumulto processual, atropelando o provimento jurisdicional definitivo que está prestes a ser entregue pelo juiz natural da causa.

Vejamos precedente em caso comparável:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA . DANO AMBIENTAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD). IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Juliano Flores contra a decisão do Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã, que deferiu tutela de urgência em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, impondo-lhe a obrigação de elaborar e protocolar, no prazo de 90 dias, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) em área da Estação Ecológica Rio Ronuro, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a elaboração do PRAD é cabível em sede de tutela de urgência, dado o caráter satisfativo e irreversível da medida, sendo esta inadequada em fase preliminar do processo, onde o risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação deve ser analisado. III . Razões de decidir 3. A tutela de urgência foi concedida com base na evidência de danos ambientais decorrentes de atividades ilegais de exploração em Unidade de Conservação, sendo claro o risco de dano irreparável à coletividade e ao meio ambiente. 4. No entanto, a determinação para elaboração do PRAD, por possuir natureza satisfativa e irreversível, revela-se incompatível com a fase processual inicial, uma vez que não há urgência para a execução de tal medida, devendo ser examinada de maneira mais aprofundada na fase de mérito, após melhor instrução . 5. A jurisprudência desta Corte, em casos similares, reafirma que a imposição de medidas com caráter irreversível, como a elaboração do PRAD, não se compatibiliza com o estágio preliminar da ação, onde as decisões devem ser tomadas com base em cognição sumária e sem prejuízo das garantias de ampla defesa e contraditório. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento:
“A determinação para elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) não é cabível em sede de tutela de urgência, devido à sua natureza satisfativa e irreversível, devendo ser analisada em fase de mérito.
A concessão de tutela de urgência deve ser restrita àquelas medidas que atendem aos requisitos de urgência e risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 225; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 10158867320228110000, Rel. Maria Erotides Kneip, j . 29/09/2023. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10280267120248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2025)

Destarte, a manutenção da decisão agravada é medida de rigor, devendo as questões atinentes ao efetivo descumprimento, consolidação das astreintes e fixação das obrigações definitivas de recuperação da área degradada ser resolvidas na sentença que se avizinha.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar